Tribunal: TJES
Processo: 5011881-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011881-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: JAYNE DE OLIVEIRA GARCIA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL COMBATENTE. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MAJORAÇÃO SUPERVENIENTE DE VAGAS. AMPLIAÇÃO PROPORCIONAL DE CONVOCADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária, deferiu tutela de urgência em favor de Jayne de Oliveira Garcia, determinando a convocação imediata da candidata para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Oficial Combatente da PMES (Edital nº 01/2024), no qual obteve a 111ª colocação na modalidade de ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da limitação de convocações efetuada pela Administração Pública para a fase de Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para Oficial Combatente da PMES, que restringiu a chamada a 97 candidatos, e determinar se a majoração do número de vagas por termo retificador impõe a ampliação proporcional automática do número de convocados para a referida etapa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A previsão editalícia (item K.2, 1.2) que determina a convocação de candidatos "em até três vezes a quantidade de vagas imediatas" institui cláusula de barreira legítima e confere margem de discricionariedade técnica e administrativa à corporação militar, fixando um teto máximo de convocação e não um patamar mínimo obrigatório.

2. A fixação da linha de corte em 97 convocados encontra-se amparada por subsídios técnicos apresentados pela comissão do certame e pela banca examinadora, amoldando-se à conveniência e oportunidade da gestão de recursos públicos para a execução das provas de aptidão física.

3. O Poder Judiciário encontra óbice constitucional para intervir nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública na condução de concursos públicos, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses inexistentes no caso em tela.

4. O Supremo Tribunal Federal consolidou a plena constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos no julgamento do Recurso Extraordinário RE 635.739/AL (Tema 376 da Repercussão Geral), qualificando-as como filtros legítimos de meritocracia.

5. O aumento superveniente do número de vagas disponibilizadas por termo retificador não vincula nem impõe o alargamento automático dos filtros de habilitação para as etapas subsequentes, salvo se houver disposição editalícia expressa em tal sentido.

6. A flexibilização das regras do certame por via judicial sem amparo normativo viola os princípios da impessoalidade, da isonomia, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, inexistindo direito subjetivo dos candidatos eliminados por força de cláusulas limitadoras legítimas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011881-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JAYNE DE OLIVEIRA GARCIA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Conforme consta no relatório, c
uid
a-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende o Estado do Espírito Santo (ID 15094938) ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de ação ordinária, deferiu a tutela de urgência em favor de Jayne de Oliveira Garcia, para determinar sua convocação imediata para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para o cargo de Oficial Combatente da PMES (Edital nº 01/2024).

Irresignado, o Estado recorrente sustenta, em síntese: (i) que a decisão agravada representa indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e na discricionariedade da Administração Pública; (ii) que a regra editalícia (cláusula K.2, item 1.2) estabelece um limite máximo de convocação ("até três vezes o número de vagas"), o que não impõe o dever de convocar o triplo exato de candidatos; (iii) que a Administração, por conveniência e oportunidade técnica, optou pela convocação de 97 candidatos para a ampla concorrência, atendendo aos critérios de interesse público; (iv) que a manutenção da decisão viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, criando risco de efeito multiplicador em favor de candidatos melhor classificados que a agravada (posicionada em 111º lugar); (v) a ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade na cláusula de barreira aplicada, em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 16852003), pugnando pela manutenção da decisão que garantiu a continuidade da candidata no certame.

Decisão monocrática (ID 16452581) deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A controvérsia reside em verificar a legalidade da limitação de convocações efetuada pela Administração Pública para a fase de Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público para Oficial Combatente da PMES (Edital nº 01/2024), que restringiu a chamada a 97 candidatos, obstando o prosseguimento da agravada, classificada na 111ª posição na modalidade de ampla concorrência.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada pela candidata, sob o fundamento de que a majoração do número de vagas pelo 4º Termo Retificador deveria implicar, necessariamente, na ampliação proporcional do número de convocados para o triplo das vagas ofertadas, o que alcançaria a classificação da recorrida.

Analisando detidamente o acervo documental colacionado aos autos, verifica-se que assiste razão jurídica à irresignação do Estado do Espírito Santo, devendo ser integralmente reformada a decisão de primeiro grau.

O item K.2) 1.2 do edital do concurso estabelece as regras de transição entre as fases do certame nos seguintes termos:

"Serão convocados para participar do Teste de Aptidão Física todos candidatos aprovados na Primeira Etapa, em até três vezes a quantidade de vagas imediatas previstas neste edital, respeitados os empatados em última posição."

Da simples leitura do dispositivo editalício, evidencia-se que a Administração instituiu uma
cláusula de barreira
para selecionar os candidatos que prosseguiriam nas etapas subsequentes. A utilização da locução prepositiva
"em até"
confere, de maneira inequívoca, uma margem de discricionariedade técnica e administrativa à corporação militar, fixando um teto máximo de convocação e não um patamar mínimo obrigatório equivalente a exatamente três vezes o número de vagas.

A fixação da linha de corte em 97 convocados pela Administração Pública, devidamente amparada por subsídios técnicos apresentados pela comissão do certame e pela banca examinadora, amolda-se perfeitamente à discricionariedade inerente ao planejamento e à conveniência da gestão de recursos públicos para a execução das provas de aptidão física.

O Poder Judiciário encontra óbice constitucional para intervir nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública na condução de seus concursos, exceto se demonstrada manifesta ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses não verificadas no caso em tela. O edital constitui instrumento vinculante para ambas as partes e as regras estabelecidas devem ser observadas com rigor em prestígio à segurança jurídica e à isonomia entre todos os concorrentes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário RE 635.739/AL (Tema 376 da Repercussão Geral), consolidou a plena constitucionalidade das cláusulas de barreira, compreendendo-as como filtros legítimos de meritocracia para a otimização dos concursos públicos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo alinham-se de forma uníssona a esse entendimento, conforme ilustram os recentes julgados a seguir destacados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO . CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO . 1. O "edital de concurso público faz lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete" (AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024) .
2. "Esta Corte, alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 376, reconhece a legitimidade da norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidato participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas"
3. Na espécie, não tendo sido comprovado o direito líquido e certo do recorrente à convocação para fase do curso de formação, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança .4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 73955 DF 2024/0263101-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA . CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA . SIGILO NA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada pela Agravante nos autos de Ação Ordinária, na qual busca assegurar sua continuidade em concurso público para o cargo de Professor MAPB – Assessoramento Pedagógico, regulado pelo Edital nº 001/2024. A Agravante pretende a correção de sua prova discursiva, a avaliação de seus títulos, a participação nas demais fases do certame e a reserva de vaga, caso aprovada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cláusula de barreira prevista no edital do concurso; e (ii) estabelecer se há indícios suficientes para afastar a presunção de legalidade da correção da prova discursiva, sob a alegação de ausência de sigilo. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 376 da repercussão geral, firmou o entendimento de que é constitucional a cláusula de barreira em concursos públicos, desde que fundamentada em critérios objetivos e meritocráticos. O princípio da vinculação ao edital impõe que as regras do certame sejam seguidas tanto pelos candidatos quanto pela Administração Pública, não sendo possível afastar a cláusula de barreira com base apenas na alegação de que a Agravante possui títulos que poderiam qualificá-la entre os melhores candidatos . A cláusula de barreira prevista no edital foi amplamente divulgada e aceita pelos candidatos ao se inscreverem no concurso, não havendo, em sede de cognição sumária, afronta aos princípios da isonomia ou da ampla concorrência. A presunção de legalidade do ato administrativo impõe que eventual irregularidade na correção da prova discursiva seja demonstrada por elementos probatórios concretos. No caso, a Agravante não apresentou provas robustas que comprovem a ausência de sigilo na avaliação de sua prova. Diante da inexistência de elementos que indiquem violação ao edital ou ilegalidade nos atos praticados pela banca organizadora, não há justificativa para a reforma da decisão recorrida . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A cláusula de barreira em concurso público, desde que prevista no edital e baseada em critérios objetivos, é constitucional e não viola os princípios da isonomia e da ampla concorrência. A vinculação ao edital impede a flexibilização das regras do certame após sua publicação e aceitação pelos candidatos .
A presunção de legalidade dos atos administrativos exige prova robusta para afastá-la, não sendo suficientes alegações genéricas de irregularidade na correção da prova discursiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Tema 376/STF (RE 635739) . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635739, Tema 376, repercussão geral. TJES, Agravo de Instrumento 5009298-63.2022.8 .08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, 03/06/2024 . TJES, Apelação Cível 5000597-86.2023.8.08 .0030, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível, 22/08/2024. TJES, Apelação Cível 0005033-65 .2021.8.08.0024, Rel . Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, 11/06/2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50186740520248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

No caso específico, a tese central defendida pela agravada reside na premissa de que o acréscimo de 10 vagas supervenientes operado pelo 4º Termo Retificador do Edital (ID 15094945 - Página 1/3) — elevando as vagas imediatas de 40 para 50 — geraria, por efeito lógico-proporcional automático, o dever de dilatação da cláusula de barreira para abranger até o 111º candidato na ampla concorrência.

Contudo, essa argumentação carece de sustentáculo normativo. Como asseverado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, o aumento superveniente do número de vagas disponibilizadas não vincula nem impõe o alargamento automático dos filtros de habilitação ou correções para as etapas subsequentes, salvo se houvesse disposição editalícia expressa em tal sentido, o que não ocorre na hipótese vertente.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA NO EDITAL . AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA. IMPESSOALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta por candidato contra sentença que julgou improcedente pedido de flexibilização da cláusula de barreira em concurso público, para que sua prova de redação fosse corrigida, diante do aumento do número de vagas ofertadas no certame. O edital do concurso previa que apenas as redações dos 400 primeiros classificados na prova objetiva seriam corrigidas, e o recorrente não obteve classificação dentro desse limite. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o aumento do número de vagas ofertadas justifica a flexibilização da cláusula de barreira para correção de redações; e (ii) avaliar se a manutenção da regra prevista no edital afronta princípios constitucionais, como razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital é a lei do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Alterações nas regras editalícias após a publicação do certame ferem os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital .
A cláusula de barreira prevista no edital tem amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 635.739 (Tema 376), sendo considerada critério objetivo para selecionar os candidatos mais bem classificados com base no desempenho meritório. O aumento do número de vagas ofertadas no concurso não impõe, por si só, a ampliação do número de redações a serem corrigidas, inexistindo previsão legal que obrigue a flexibilização da cláusula de barreira nesse contexto. A pretensão do recorrente de flexibilizar a cláusula de barreira criaria novos critérios de aprovação, violando o princípio da isonomia e comprometendo a segurança jurídica do certame .
Consta nos autos que o número de candidatos aprovados já supera o total de vagas ofertadas, o que demonstra ausência de prejuízo à eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público é legítima e tem amparo constitucional, sendo vedada sua flexibilização para atender circunstâncias supervenientes, salvo previsão expressa no edital . O aumento do número de vagas em concurso público não impõe a ampliação do número de candidatos habilitados para as fases subsequentes, salvo previsão editalícia em sentido contrário. A alteração das regras de concurso público após sua publicação viola os princípios da impessoalidade e da vinculação ao edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art . 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.739, Rel. Min . Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe 03/10/2014. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50349856720228080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Com efeito, admitir a flexibilização das regras do certame por via judicial violaria flagrantemente o princípio da impessoalidade e a própria segurança jurídica que rege os concursos públicos. Os candidatos eliminados por força de cláusulas limitadoras legítimas não ostentam direito subjetivo à convocação proporcional em decorrência de alterações do quadro de vagas imediatas.

Portanto, diante da ausência de probabilidade do direito alegado pela candidata, e considerando o risco de lesão à ordem administrativa decorrente da inclusão judicial de candidato não habilitado em fase eliminatória do certame, impõe-se a reforma da decisão agravada para cassar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada Jayne de Oliveira Garcia nos autos da ação de origem (nº 5021971-11.2025.8.08.0024), restando consolidada e definitiva a decisão monocrática de ID 16452581 que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)